Tribunal: TJDFT
Processo: 0732607-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732607-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDIEL BATISTA SILVA LIMA AGRAVADO: IARA DA CONCEIÇÃO DIAS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGDIEL BATISTA SILVA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 39785787) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de IARA DA CONCEICAO DIAS, reconheceu que, “[d]iante da documentação carreada aos autos (laudo realizado por engenheiro civil habilitado e relatório da vistoria realizada pela Subsecretaria de Fiscalização de Obras - SUOB/DFLEGAL) é possível concluir que o foram realizadas obras pela requerida em seu imóvel e que o edifício não apresenta risco em sua edificação”. Em breve síntese, o agravante sustenta que a sentença condenou a parte agravada, dentre outros, à obrigação de fazer consistente na execução de “todas as obras necessárias no imóvel da ré de forma a manter a segurança no imóvel do autor” e que, contrariamente ao reconhecido na decisão agravada, os laudos técnicos produzidos recentemente, não indicam que houve o reparo estrutural da construção determinado judicialmente, mas mera reforma de caráter estético na residência da recorrida (ID 39785786). Apesar de o Juízo a quo entender como “cumprida a obrigação de fazer da requerida, de realizar obras em seu imóvel a fim de garantir a segurança do imóvel do autor”, determinou, na mesma oportunidade, que, para a solução definitiva da demanda, a parte recorrida deveria apresentar “certidão da Administração Pública, a fim de comprovar a regularidade da construção”, por meio do alvará de construção exigido por ente público, inclusive. Pois bem. Consultando os autos da 1a Instância (Processo no 0012083-81.2011.8.07.0005), verifica-se que a parte ré agravada informou “que já tentou diversas vezes solicitar o alvará da construção, porém o pedido é indeferido em razão da construção já existir há muito tempo” (ID 137934963 daqueles autos). Após a decisão agravada, foram também colacionados, nos autos de origem, manifestações de órgãos públicos distritais, por meio do Gabinete da Administração Regional de Planaltina, dentre as quais se destaca o Despacho-RA-PLAN/COLOM, de 23/9/2022, em que a Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção informou o seguinte: “Considerando o Despacho 96287194, com relação as solicitações constantes no Ofício 96285938, que relata inclinação identificada no imóvel localizado na Quadra 01 Conjunto 1-B Casa 47-B Jardim Roriz Planaltina-DF, informo que a constatação se trata de uma patologia construtiva, do qual o proprietário e o responsável técnico pela execução da edificação são responsáveis pela estabilidade estrutural do imóvel durante o decorrer da construção e o uso do mesmo, conforme se encontra estabelecido no código de edificações do Distrito Federal LEI No 6.138, DE 26 DE ABRIL DE 2018. Em virtude da edificação está colocando sob risco o imóveis lindeiros, a Defesa Civil deverá ser acionada para avaliar os ricos iminentes, visando o isolamento da área e possíveis evacuações nas proximidades.” (ID 138169700 dos autos de origem) – grifos nossos. Dessa maneira, tendo em vista o teor do ofício acima transcrito, que apontou vícios na edificação de propriedade da recorrida e os riscos à comunidade dele potencialmente advindos, o Juízo de origem determinou: “(...) à Defesa Civil que informe sobre a realização de vistoria no imóvel sito na Quadra 01 Conjunto 1-B casa 47-B Jardim Roriz Planaltina-DF, bem como sobre a conformidade da construção às normas de segurança tanto para as edificações vizinhas quanto para o plano diretor da cidade, consideradas as normas de edificação de prédios urbanos. Havendo incompatibilidade da edificação com as normas de segurança sobre edificações, o órgão deverá informar quais as providências que se fazem necessárias. Outrossim, infere-se que a ré não tem alvará de construção, documento que não foi emitido antes da obra. Diante da conclusão da obra, determino que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal manifeste-se sobre a regularidade da obra e sobre as providências necessárias. Confiro a esta decisão força de ofício, que deverá ser encaminhado aos órgãos acima mencionados (Defesa Civil e DF Legal), instruído com os documentos de ID 96154605 e 138169700”. – Grifos nossos. As comunicações foram expedidas e, até o presente momento, não consta que as entidades públicas apresentaram a respectiva resposta. Cabe ressaltar que as informações requisitadas da Defesa Civil e do DF Legal possuem intrínseca relação com o objeto deste agravo de instrumento – que é aferir se houve o efetivo cumprimento da obrigação de fazer estabelecida em sentença e se a situação estrutural da construção imobiliária da agravada não afeta a segurança do imóvel do recorrente, tal como reconhecido da decisão agravada – e capacidade de, em tese, influir no julgamento do mérito recursal. Dessa maneira, em obediência aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o e 9o), tendo em vista, ainda, o poder geral de cautela, determino o retorno dos autos à Secretaria da 6a Turma Cível, a fim que se aguarde o prazo razoável de 15 (quinze) dias e, após, seja expedido OFÍCIO AO JUÍZO DE ORIGEM para que informe, nestes autos, acerca da resposta aos ofícios expedidos e o seu teor. Juntada a resposta ao ofício, dê-se vista às partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem o que entenderem de direito. Após, venham os autos novamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator